Tribunal: TJDFT
Processo: 0726802-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CUMPRIMENTO DA PENA POR OUTRO PROCESSO. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do parágrafo único do artigo 116 do Código Penal, a prescrição não corre durante o tempo em que o réu está preso ou cumpre pena por outro processo.

2. O fato de o apenado estar cumprindo pena por outros processos é causa impeditiva da prescrição da pretensão executória, ainda que em livramento condicional, regime aberto ou prisão domiciliar. Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso desprovido.